Tribunal: CARF
Processo: 11684.720134/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11684.720134/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.180 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/01/2010
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação relacionada à redução do
prazo para desconsolidação do CE Master, em face da embarcação estar cumprindo rota de
exceção e, na parte conhecida, também por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11684.720134/2012-67
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza Di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJO:

1. Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 2/10), lavrado pela ALF/Porto de
Sepetiba, em 03/02/2012, fato gerador 14/01/2010, relativo à aplicação
de multa regulamentar, cuja a infração foi assim descrita: “Não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre
operações que executar”.
2. A autoridade lançadora assevera, na descrição dos fatos:
A embarcação CAP TRAEALGAR-8710950, chegou ao Brasil no dia 11
de janeiro de 2010 através do porto de São Francisco do Sul/SC,(...)
..............................
A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto de
Itaguaí/RJ no dia 14 de janeiro de 2010, às 06:19:00h, conforme Detalhes
da Escala n° 09000407449/Itaguaí, constante às fls.33 e 34. Essa foi a
data/hora limite para se contar o prazo mínimo de 48 horas antes da
chegada da embarcação para que a empresa NORGISTICS BRASIL
OPERADORA MULTIMODAL LTDA. prestasse as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008..
Após a atracação da referida embarcação no porto de Itaguaí/RJ, a
empresa GAC LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n'
07.925.554/0002-20, conforme tela do sistema CNPJ constante à f1.39,
também cadastrada junto ao Departamento do Fundo da Marinha
Mercante - DEFMM - como agente armador e desconsolidador, como se
verifica na tela impressa do sistema Mercante, constante à f1.40, efetuou,
intempestivamente, em 13 de janeiro de 2010, às 18:08:38h, a inclusão
do
novo
Conhecimento
Eletrônico
(CEs
Mercante)
n'
131.005.004.863.969 (fls.41 e 42), conforme tela de Consulta de
Conhecimento do sistema Mercante, anexada às fls.43 e 44.
A informação prestada gerou pelo sistema Carga um bloqueio automático
com o status de "HBL INFORMADO APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO"
de forma imediata, conforme extrato de Histórico de
Bloqueio/Desbloqueio do CEs-Mercante do sistema Carga à f1.45.
3. O lançamento teve como fundamentação legal:

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

Art. 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60
e 61 do Decreto n° 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei
n' 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03,
regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea "e" do Decreto n° 6.759/09.
Da impugnação
4. A ciência do Auto de Infração ocorreu em 16/02/2012 conforme e-
fls. 55/56.
5. Na impugnação (e-fls. 57/76) apresentada em 09/03/2012, o
interessado alega, em apertada síntese:

Alega a nulidade do auto de infração em face da ilegitimidade passiva
– pois aduz que sua participação é de mera representação (mandato),
não podendo ser equiparado à transportador - e em decorrência da
exclusão da responsabilidade pela infração em face da denúncia
espontânea, nos termos do art.138 do CTN;
 Cita jurisprudência judicial.
6. Por fim, requer: seja reconhecida a nulidade do auto de infração e
protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos.
7. Consta Pedido de desbloqueio para o CE house 131005004863969,
às e-fls.47.
8. Juntei, nesta data, consulta do sistema SISCOMEX e Mercante às e-
fls. 106/112.

Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. Como o lançamento fora emitido por autoridade administrativa competente,
encontrando-se também em acordo com as disposições atinentes ao ato no
Código Tributário Nacional - CTN e nos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972, não haveria nulidade a ser cogitada;
2. A Súmula CARF Vinculante no 126 estabeleceria não caber o benefício da
denúncia espontânea nas penalidades decorrentes da inobservância dos prazos
na prestação de informações a RFB;
3. Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos citados em impugnação, o
Recorrente não poderia usufruir dos efeitos das decisões mencionadas;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

4. Quanto ao mérito, a atracação do navio CAP TRAFALGAR (EX-CMA CGM
PASTEUR) ocorrera em 14/01/2010, às 06:19:00h, devendo a informação ser
prestada até o dia 12/01/2010, às 06:19:00h, tendo o autuado o feito em
13/01/2010, às 18:08:38h, ultrapassando o prazo de até 48 horas antes da
chegada da embarcação, nos moldes do art.22 da IN SRF no 800/2007.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
28/09/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 21/10/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 09/03/2012 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 19/06/2020, passando-se mais de 3 (três) anos
para que o autuante exercesse o seu direito de executar a ação punitiva;
2. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração a afastar a multa
imposta;
3. No mérito, considera que a inclusão do CE no 131005004863969 ocorrera
dentro do prazo para a prestação de informações, por se tratar de rota de
exceção prevista no art. 22, § 1o, da IN RFB no 800/2007.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico (HBL) CE 131005004863969 a posteriori do prazo
fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela
instância administrativa julgadora a quo.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Ainda que a impugnação não tenha trazido à baila o debate sobre prescrição
intercorrente, trata-se de questão de ordem pública, a dispensar alegação das partes, motivo pelo
qual passo a fazer considerações sobre o tema, aventado ineditamente no Recurso Voluntário.
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

2. Das Decisão Judicial em Favor da ACTC, juntada aos Autos
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, mencionada entre as razões de
defesa.
É que examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.
Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

3. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB
em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN2, e 33 do Decreto no
70.235/19723, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
4. Da Defesa de Mérito. Não Conhecimento.
Alega o Recorrente que as autoridades autuantes não teriam se atentado às escalas
do navio, em que consta como porto de origem BRSFS – SÃO FRANCISCO DO SUL e porto
de destino BRIGI – ITAGUAÍ (EX SEPTIBA), trecho que constituiria rota de exceção, o que
reduziria o prazo de registro do CE 131005004863969 para 6 (seis) horas anteriores à atracação,
nos termos do art. 22, § 1o, da IN RFB no 800/20074.

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

Todavia, analisando a impugnação apresentada, verifica-se que na peça
impugnatória não foi apresentada defesa relacionada ao mérito do lançamento de ofício.
Da análise dos autos, especificamente do confronto entre a peça impugnatória e
Recurso Voluntário, observa-se ter aduzido o Recorrente matéria que não foi aventada na
instância julgadora a quo, qual seja, os conceitos de rota de exceção e de escala e da aplicação
destes ao caso concreto.
Observo que a defesa, em primeira instância administrativa, restringiu-se às
questões preliminares, tais como legitimidade passiva e ocorrência de denúncia espontânea.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 5, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados

I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a manifesto e de manifesto a
escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em porto nacional, em
caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a carregar em porto nacional,
em caso de cargas despachadas para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a descarregar em
porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações sobre o veículo e suas cargas
serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da
RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.180 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11684.720134/2012-67

devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos inéditos, não debatidos na instância julgadora
inferior, por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
De maneira que, frente à inovação promovida no Recurso Voluntário, deixarei de
me debruçar sobre a alegações do Recorrente quanto à embarcação que trouxe a mercadoria
importada estar percorrendo rota de exceção (ou em escala) e a repercussão que tal premissa teria
no prazo de desconsolidação do CE Master.
Para concluir, face a todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da alegação relacionada à redução do prazo para desconsolidação do
CE Master, em face da embarcação estar cumprindo rota de exceção, e, na parte conhecida, por
rejeitar as preliminares suscitadas e, ainda, quanto ao mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 270
DF CARF MF
Original